Tribunal: STF
Processo: HC 266127
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Invasão domicílio. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Junior Vieira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 2.637.511/MG (evento 3, fls. 272-6).



    O paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 2, fls. 54-81). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que os recursos excepcionais interpostos pelo paciente foram inadmitidos no Superior Tribunal de Justiça mediante aplicação de óbices formais que, analisados com o devido rigor técnico, não se coadunam com o conteúdo das peças apresentadas. Assevera que s “negativa de processamento baseou-se na suposta ausência de impugnação específica, na incidência da Súmula 7, da Súmula 83 e, adiante, na Súmula 182, gerando efeito cascata que culminou no reconhecimento de trânsito em julgado. Todavia, como se demonstrará, todas essas barreiras foram aplicadas mediante erro na subsunção normativa, pois os requisitos objetivos de admissibilidade estavam plenamente satisfeitos, o que revela erro in judicando e não simples questão formal”. Requer, em medida liminar, a concessão de habeas corpus preventivo para que o paciente não seja preso até o julgamento final deste writ. No mérito, pleiteia “sejam declarados nulos os atos posteriores à indevida inadmissão dos recursos excepcionais, restituindo-se o processo ao estágio adequado para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito dos recursos interpostos, com observância plena do Tema 280 e das garantias constitucionais atinentes à proteção da inviolabilidade domiciliar”. Sucessivamente, pugna que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento dos recursos excepcionais, superando-se os óbices formalmente apontados, para que o mérito seja enfrentado.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fls. 272-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.637.511/MG, à seguinte fundamentação (evento 3, fls. 54-7):



    “(...)



    In casu, o presente agravo regimental não merece conhecimento.



    Como relatado, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo, porque a defesa teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em ofensa à necessária dialeticidade recursal – o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    A propósito, confira-se os seguintes excerto da decisão agravada:



    "Analiso inicialmente o recurso interposto por JUNIOR VIEIRA DA SILVA. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico.



    [...] 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: 



    [...] 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço de ambos os agravos em recurso especial." (fls. 845/846, grifo nosso).



    Por seu turno, no presente agravo regimental, a defesa se limita a reprisar exatamente as mesmas razões trazidas no agravo, sem qualquer insurgência expressa sobre o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Nesse contexto, a argumentação manifestada pela parte não atende à necessária dialeticidade recursal, pois não demonstra que os fundamentos de inadmissão do apelo extremo foram especificamente atacados nas razões do agravo em recurso especial, motivo pelo qual incide, novamente, o óbice do enunciado sumular n. 182 do STJ. 



    Dessa forma, com fulcro no art. 932, III, e no art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC, não há de se conhecer do presente agravo regimental. A propósito, confiram-se os recentes julgados desta Corte (grifos nossos):



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”



    Noutro giro, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, consignou (evento 3, fls. 275-6):



    “(...)



    2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:



    (...)



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:



    (...)



    Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente